Tribunal: TJDFT
Processo: 0746672-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746672-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA TAYA AGRAVADO: NOBOL TAYA D E S P A C H O Na petição de ID 69213292, protocolada no dia 26/02/2025, a parte agravada (NOBOL TAYA) informa a designação de audiência na origem para o dia 10/03/2025, com possibilidade de acordo entre as partes. Junta documento de comprovação. Nesse contexto, pede a suspensão da inclusão do presente recurso em pauta de julgamento ou o adiamento para inclusão em pauta depois da data da audiência designada na origem. Indefiro os pedidos uma vez que o presente recurso já está incluído na pauta de julgamento da 8a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 12/03/25 e 19/03/25, datas posteriores a audiência designada na origem (ID 69024036). Sobrevindo acordo na origem, as partes devem peticionar neste recurso informando e requerendo, se for o caso, a desistência do agravo. Mantenha-se o processo em pauta. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator